Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708630-12.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a r. sentença exarada no ID 41363899, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu a petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Do exame dos autos, constatou-se ter sido determinada a apresentação de emenda à inicial (ID 41253883), para (i) indicar quem figura no polo ativo da presente lide, como litisconsortes, de modo a adequá-la ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; acostando os documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes; e (iii) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais. O sindicato exequente requereu a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para cumprimento das determinações judiciais, sem apresentar qualquer impugnação à sua exclusão do polo ativo da demanda (ID 41383886). Deferida a prorrogação do prazo por 20 (vinte) dias (ID 41363887), foi apresentada emenda com a indicação dos servidores beneficiados pelo título executivo judicial que devem figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva (ID 41363889). Na mesma oportunidade, foi requerida nova prorrogação do prazo, por 15 (quinze) dias, para cumprimento integral das medidas determinadas na decisão exarada no ID 41363886. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual foi indeferida a petição inicial, tendo em vista a inércia da parte exequente quanto ao atendimento da determinação de juntada de documentos considerados essenciais à propositura da demanda. O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, a despeito de haver atendido a determinação de correção do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, interpôs recurso de apelação em nome próprio, conforme pode ser verificado da peça recursal juntada no ID 41253902. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 41654760, determinou a correção do polo ativo da apelação cível, no prazo de 5 (cinco) dias, para que passem a figurar como apelantes os servidores beneficiados pelo título executivo judicial objeto de cumprimento, indicados na emenda à inicial ofertada no ID 41363889, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimado para promover a correção do polo ativo da apelação cível, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID42004973. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Em juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, porquanto ausente pressuposto intrínseco, consubstanciado na legitimidade recursal. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, [O] recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Acerca da legitimidade, o professor Daniel Amorim Assunção Neves pondera que: (..) a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante.[1] No caso em apreço, d. Magistrado de primeiro grau determinou a apresentação de emenda à inicial (ID 41253883), nos seguintes termos: Em análise detida dos documentos juntados aos autos, verifico a necessidade de emenda à inicial, nos termos abaixo: Primeiramente, deverá a parte credora indicar quem figura no polo ativo da presente lide, como litisconsortes, de modo a adequá-la ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato firmado inicialmente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. Segundo, deverá apresentar a qualificação completa dos credores originários; acostando os documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes. Terceiro, regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. Vindo a emenda, ao Cartório Judicial Único, após o cumprimento das determinações que necessita de providências das partes exequentes, proceder com as diligências a seguir: a) ANOTAR no sistema as partes exequentes conforme lista apresentada na petição inicial; b) ANOTAR no sistema a parte executante dos honorários advocatícios; c) EXCLUIR no sistema o SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –SAE/DF. (grifos no original) O sindicato exequente requereu a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para cumprimento das determinações judiciais, sem apresentar qualquer impugnação em relação à sua exclusão do polo ativo da demanda (ID 41383886), e, após o deferimento da prorrogação do prazo por 20 (vinte) dias (ID 41363887), apresentou petição de emenda com a indicação dos servidores beneficiados pelo título executivo judicial que devem figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva (ID 41363889). A partir do momento em que se conformou com a decisão que o excluiu da demanda, ao apresentar emenda indicando o nome dos beneficiários da tutela jurisdicional deferida no título executivo judicial, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF deixou de figurar como parte no processo. Conforme, preconiza o artigo 18 da lei processualista que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Contudo, a despeito de haver atendido a determinação de correção do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em manifesta inobservância à vedação inserta no artigo 18 da lei processualista, interpôs recurso de apelação em nome próprio. Por certo, o cumprimento à determinação de correção do polo ativo da demanda, sem impugnação em relação à exclusão do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, acarreta a preclusão lógica em relação a este ponto, de modo que, o recurso de apelação contra a sentença que resolveu o processo, sem exame do mérito, deveria necessariamente ser interposto pelos servidores indicados na emenda ofertada no ID 41363889. Tendo em vista que o vício apontado seria passível de ser sanado, esta Relatoria determinou, no despacho exarado sob o ID 41654760, a correção do polo ativo da apelação cível, no prazo de 5 (cinco) dias, para que passassem a figurar como apelantes os servidores beneficiados pelo título executivo judicial objeto de cumprimento, indicados na emenda à inicial ofertada no ID 41363889, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, tornando impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de manifesta ilegitimidade recursal. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. _________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 134.